Tribunal: STF
Processo: Rcl 61391
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 2.8.2023, por Douglas Straccioni da Silva e Victor Straccioni da Silva, “em razão de atos ilegais cometidos pela d. autoridade policial que presidiu as investigações (IP 5000107-24.2022.8.24.0040), pelo d. juízo da vara criminal da comarca de Imbituba/SC (AP 5000279-93.2022.8.24.0030), pela c. 3ª câmara criminal do e. TJSC (RESE 50005142620238240030) e, finalmente, pela e. Ministra Presidente do e. STJ (HC 840217/SC)”. Alega-se contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, pois não teria sido concedido o acesso pela defesa a “todos os processos e procedimentos vinculados a ação penal (...), inclusive dos autos 5006287-90.2021.8.24.0040”, e aos “dados e provas resultantes das quebras de sigilo deferidas pelo d. juízo de primeiro grau”.



    2. Os reclamantes alegam terem sido “denunciados como incursos nos crimes estampados nos art. 148 (fato 1), art. 1º, I, ‘b’, da Lei n. 9.455/97 (fato 2), no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (fato 3) e no art. 211 c/c art. 61, II, ‘b’, do Código Penal (fato 4), todos na forma do art. 69 do Código Penal.



    A denúncia foi recebida (ev. 3) e os Reclamantes foram citados (ev. 22 e 37).



    A defesa técnica, em sua primeira petição nos autos, requereu a liberação de acesso a todos os processos e procedimentos vinculados a ação penal (ev. 51), inclusive dos autos 5006287-90.2021.8.24.0040, o que foi reiterado nas alegações finais do ev. 172.



    Após instrução criminal, sobreveio a r. sentença do ev. 178 que julgou admissível a denúncia em todos os seus termos, pronunciando-os para que respondam aos crimes imputados perante o Tribunal do Júri. A referida sentença, contudo, nada disse sobre o requerimento de acesso aos autos 5006287-90.2021.8.24.0040.



    Discordando da r. sentença de pronúncia, os Reclamantes interpuseram recurso em sentido estrito, autuado nos autos de nº 50005142620238240030, distribuídos a c. 3ª Câmara Criminal do e. TJSC.



    Entre outras questões que foram objeto de irresignação, a defesa dos Reclamantes denunciou a ausência de acesso aos autos de nº 50005142620238240030, aonde alegadamente teriam ocorrido os atos de quebra de sigilo bancário da vítima e demais testemunhas.



    Sobreveio decisão colegiada do e. TJSC, no r. acórdão do ev. 39, que entre outras questões, afastou qualquer mácula processual em razão da ausência de acesso da defesa ao processo em sigilo e, inclusive, sequer determinou que o acesso fosse então, finalmente, liberado. (...)



    Em recente decisão (14/07/2023), determinou-se a remessa dos autos ao juízo popular, o qual foi agendado para o dia 16/08/2023 às 09h.



    Ainda irresignados com a manutenção da negativa de acesso ao procedimento investigativo anexo aos autos 50005142620238240030, os Reclamantes impetraram writ of habeas corpus perante o e. Superior Tribunal de Justiça – autuado sob o nº HC 840217/SC – denunciando todas as ilegalidades, bem como requerendo, in limine, a suspensão da sessão do júri popular ao menos até posterior decisão colegiada do e. STJ sobre o tema.



    Sobreveio a r. decisão de fls. 225/227 da eminente Ministra Presidente do e. STJ, indeferindo o pedido liminar (…).



    E pior, recentemente, ao analisar de maneira aprofundada a exuberante quantidade de informações e dados contidos em todas as periciais realizadas nos autos, a defesa técnica percebeu que vários dados sensíveis utilizados na investigação não estavam anexos a elas.



    Tratam-se de diversas representações realizadas pela autoridade policial requerendo a quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos e seus respectivos fluxos de comunicações, em relação aos aparelhos celulares e diversas redes sociais e App’s dos Reclamantes, todas elas deferidas pelo d. juízo da ação penal de primeiro grau.



    Contudo, todos os dados e provas daí decorrentes foram encaminhados direta e exclusivamente para os email’s dos delegados e policiais civis atuantes na investigação, conforme por eles requerido, e esses mesmos dados e provas jamais foram juntados ao processo.



    Por fim, há nos autos 5000107-24.2022.8.24.0040/SC, Evento 1, INQ3, Página 107, um relatório de investigação informando realização de captação ambiental no compartimento da viatura em que os Reclamantes foram transportados, bem como na cela em que permaneceram detidos, sendo afirmado pela autoridade policial que ambos ‘se demonstraram ineficientes ou incapazes de coletar elementos probatórios de interesse investigativo.’



    Contudo, analisando detidamente o conteúdo dos autos, também não encontramos a íntegra das referidas captações ambientais.



    Em decorrência das ilegalidades denunciadas, no dia 25/07/2023 peticionados ao d. juízo da ação penal solicitando, em síntese, que:



    Nesse sentido, considerando que se avizinha a realização da sessão do tribunal do júri (16/08/2023 às 09h), requer sejam intimados todos os d. delegados(as) envolvidos na investigação, a fim de que esclareçam se todo o material recebido (inclusive em seus emails) foi juntado aos autos, devendo fazê-lo, inclusive, sob pena de responsabilização civil e criminal.



    A despeito desse pedido, sobreveio a r. decisão do ev. 391, indeferindo o pleito, porquanto no entender do d. juízo de primeiro grau o pedido estaria precluso, ante a superação do momento previsto no art. 422 do CPP.



    Respeitosamente, mas sem razão o d. juízo de primeiro grau, porquanto não se está requerendo qualquer diligência, mas sim acesso a PROVA que DEVERIA estar anexa aos autos e não está.



    (…) Considerando o contexto narrado e ainda objetivando a viabilidade de acesso a esses dados e provas faltantes, no dia 27/07/2023 encaminhamos email aos delegados envolvidos na investigação (…).



    Contudo, até a presente data (02/08/2023) a defesa técnica dos Reclamantes permanece sem qualquer acesso aos dados/provas em questão.



    Em resumo, há patente violação do enunciado da súmula vinculante 14 desse e. Pretório Excelso que, acaso mantida, determinará que os Reclamantes sejam submetidos a um júri popular no dia 16/08/2023 sem que a sua defesa técnica tenha amplo acesso aos elementos de prova já documentados nos procedimentos investigatórios, violando entre outros diversos dispositivos constitucionais e de lei infraconstitucional, o contido no art. 5º, XXXVIII, ‘a’ da CRFB88, instalando – em nosso sentir – verdadeiro Tribunal de Exceção”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) A concessão de medida liminar pleiteada, a fim de determinar a suspensão da sessão do tribunal do júri agendada para o dia 16/08/2023 às 09h, até posterior análise do mérito da presente Reclamação Constitucional pelo d. Órgão Colegiado, referendando-a ao final;



    (…) Posteriormente, quando do julgamento colegiado, que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de cassar os atos violadores da súmula vinculante nº 14 cometidos pelas autoridades Reclamadas;



    (…) Como efeito imediato da procedência da presente Reclamação Constitucional, requer seja declarada a nulidade da marcha processual com a cassação de todos os atos posteriores à decisão que recebe a denúncia (ev. 3);



    (…) Não sendo o entendimento, requer seja cassada a sentença de pronúncia do ev. 178, determinando a reabertura do prazo para alegações finais, a contar do fornecimento de acesso a todos os elementos/dados/procedimentos até então em sigilo e/ou não juntados aos autos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se as autoridades reclamadas teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 5000514-26.2023.8.24.0030, interposto pela defesa contra a sentença de pronúncia dos reclamantes, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu pelo seu desprovimento, afastando a alegação de nulidade por eventual não acesso aos elementos de prova pela defesa:



    “(...) A defesa de Douglas Straccioni da Silva e Victor Straccioni da Silva alega a configuração de nulidade em razão do cerceamento de defesa pela ausência de acesso aos autos da ação 5006287-90.2021.8.24.0040, em que foi deferida a medida cautelar de quebra de sigilo bancário, com o conseguinte retorno dos autos à origem e reabertura do prazo para alegações finais e imediata liberdade.



    Igualmente sem razão.



    Pelo que se infere dos autos da ação 5006287-90.2021.8.24.0040, a Autoridade Policial representou pela quebra de sigilo bancário de Amanda Albach Silva e Larissa Garbielle Penka Antunes de Abreu, o que foi deferido (evento 6). No entanto, o resultado da medida cautelar foi acostado nos autos da ação 5000107-24.2022.8.24.0040, no inquérito policial, o qual a defesa possuía amplo acesso.



    Ademais, como pontuado pelo Ministério Público em contrarrazões recursais (evento 2): ‘os autos supostamente inacessíveis à defesa não contêm qualquer material probatório, mas tão somente o pedido de quebra de sigilo bancário, que sequer era direcionado aos recorrentes, mas à vítima e à testemunha Larissa, e a respectiva decisão. As provas produzidas foram integralmente juntadas aos autos do Inquérito Policial’.



    Sendo assim, ao contrário do que alega a defesa, não há falar em nulidade pelo cerceamento de defesa”.



    Ao analisar o pedido da defesa dos reclamantes para que fossem “intimados todos os d. delegados(as) envolvidos na investigação, a fim de que esclareçam se todo o material recebido (inclusive em seus emails) foi juntado aos autos”, o juízo da Vara Criminal da comarca de Imbituba/SC o indeferiu:



    “(...) Na forma do art. 422 do Código de Processo Penal, preclusa a sentença de pronúncia as partes serão intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, juntar documentos e requerer diligências - o que ocorreu em 30-05-2023 (evento 310).



    A defesa, no evento 322, manifestou ciência de todo o processado e requereu a conclusão dos autos e inclusão em pauta da sessão do tribunal do júri, deixando, contudo, de requerer qualquer diligência.



    Daí que não há possibilidade de se cogitar, neste momento, o deferimento do pedido defensivo, uma vez que operada, em muito, a preclusão. Ademais, a defesa sequer apresentou justificativa idônea para o pedido formulado a destempo.



    (…) ANTE O EXPOSTO, DECLARO precluso o direito de produção de provas”.



    6. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    Afirmou-se, nas instâncias antecedentes, que a “Autoridade Policial representou pela quebra de sigilo bancário de Amanda Albach Silva e Larissa Garbielle Penka Antunes de Abreu” e que o “resultado da medida cautelar foi acostado nos autos da ação 5000107-24.2022.8.24.0040, no inquérito policial, o qual a defesa possuía amplo acesso”. Ademais, foi ressaltado que os “autos supostamente inacessíveis à defesa não contêm qualquer material probatório, mas tão somente o pedido de quebra de sigilo bancário, que sequer era direcionado aos recorrentes, mas à vítima e à testemunha Larissa, e a respectiva decisão” e que as “provas produzidas foram integralmente juntadas aos autos do Inquérito Policial”.



    Quanto ao pedido da defesa para intimação de “todos os d. delegados(as) envolvidos na investigação, a fim de que esclareçam se todo o material recebido (inclusive em seus emails) foi juntado aos autos”, o juízo de origem anotou a preclusão da matéria, mesmo tendo havido “ciência de todo o processado” sem requerimento dessa diligência em momento oportuno. 



    7. Para rever a conclusão apresentada nas instâncias antecedentes e acolher a alegação dos reclamantes, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelas autoridades judiciais competentes e a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora